Tribunal: TJDFT
Processo: 0734968-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO SUSPENSO (ART. 921 DO CPC). REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS SEM FATO NOVO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNSEG. INADEQUAÇÃO E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução n.o 0709771-20.2022.8.07.0001, indeferiu a expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg para busca patrimonial, destacando a suficiência do SISBAJUD e a inutilidade de ofícios genéricos a entidades como CNseg/SUSEP. Execução já suspensa por ausência de bens após consultas infrutíferas a SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. Deferida, em decisão monocrática, a antecipação de tutela recursal para expedir os ofícios, sem contrarrazões nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em execução suspensa por ausência de bens (art. 921 do CPC), é cabível expedir ofícios genéricos à SUSEP e à CNseg sem indicação de fato novo ou de bens específicos; (ii) estabelecer se o prosseguimento de diligências depende de indícios concretos de alteração patrimonial do devedor, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, III e §§ 1o a 3o, do CPC disciplina a suspensão, o arquivamento e o desarquivamento da execução, condicionando o prosseguimento à localização de bens penhoráveis, o que pressupõe fato novo ou indícios concretos de alteração patrimonial.
4. A realização de diligências genéricas e reiteradas, sem elementos que as tornem promissoras, desvirtua a finalidade do art. 921 do CPC, onera indevidamente a máquina judiciária e caracteriza “pesca predatória” de informações, rechaçada pela jurisprudência local.
5. A execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC) e o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) não autoriza transferir ao Judiciário o encargo investigativo primário do exequente, impondo-se ao credor demonstrar esforço mínimo e idoneidade da medida postulada.
6. A decisão de origem consignou que o SISBAJUD abrange contas e diversos ativos (conta corrente, poupança, CDB, fundos, compromissadas, letras etc.), dispensando ofícios a entidades como SUSEP e CNseg, que não detêm cadastros úteis de investidores para fins executivos; logo, a medida pretendida é desnecessária e inócua.
7. Precedentes do TJDFT condicionam o desarquivamento/renovação de pesquisas à demonstração de mudança na situação econômica ou à indicação de bens específicos, não bastando a mera passagem do tempo ou a simples intenção de diligenciar (v.g., Acórdãos 2044644; 2043414; 2039012; 2036415; 2031950; AGI 07262734220198070000).
8. O STJ reafirma que o Judiciário não substitui a parte na adoção de diligências, exigindo pedidos específicos e proporcionais, com demonstração de idoneidade e necessidade (REsp 2.142.350/DF; AgInt no AREsp 1.999.817/DF).
9. No caso concreto, o agravante não trouxe fato novo, indício mínimo de vínculo com SUSEP/CNseg ou indicação específica de bens (p.ex., existência de previdência/título de capitalização), limitando-se a requerer ofícios genéricos após buscas eletrônicas já esgotadas, o que não justifica novas ordens judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O prosseguimento de execução suspensa por ausência de bens (art. 921 do CPC) exige fato novo ou indícios concretos de alteração patrimonial do devedor, não se admitindo diligências genéricas.”; “2. A expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg é incabível quando não demonstrada sua utilidade específica, sobretudo após buscas abrangentes e infrutíferas por SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD.”; “3. O princípio da cooperação (art. 6o do CPC) não autoriza transferir ao Judiciário o ônus investigativo do credor, devendo este indicar medidas idôneas e proporcionais.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; art. 797; art. 921, III, §§ 1o, 2o e 3o; (em precedentes: CPC, art. 798, II, c; CPC/1973, art. 649, IV; CPC/2015, art. 833, IV).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07262734220198070000, Rel. Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 19.02.2020; TJDFT, Acórdão 2044644, 0720970-37.2025.8.07.0000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 10/09/2025, DJe 23/09/2025; TJDFT, Acórdão 2043414, 0718879-71.2025.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 11/09/2025, DJe 23/09/2025; STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08/05/2023, DJe 10/05/2023; TJDFT, AI 0701055-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27/04/2023, DJe 09/05/2023; TJDFT, Acórdão 2039012, 0712276-79.2025.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 04/09/2025, DJe 18/09/2025; TJDFT, Acórdão 2036415, 0718918-68.2025.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 21/08/2025, DJe 15/09/2025; TJDFT, Acórdão 2031950, 0719929-35.2025.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06/08/2025, DJe 20/08/2025; STJ, REsp 2.142.350/DF (2024/0162916-6), Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 01/10/2024, DJe 04/10/2024; TJDFT, Acórdão 1814315, 0746567-76.2023.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 07/02/2024, DJe 01/03/2024; (em precedente: STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi).